Tribunal: TJPA
Processo: 0012085-22.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012085-22.2017.8.14.0013

APELANTE: JOSIEL RODRIGUES MARTINS

APELADO: CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0012085-22.2017.8.14.0013.

COMARCA: CAPANEMA/PA.

AGRAVANTE: CIMENTOS DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: RENATO REBELO BARRETO – OAB/PA nº 22.119.

AGRAVADO: JOSIEL RODRIGUES MARTINS.

ADVOGADO: JOSIEL MARTINS JÚNIOR – OAB/PA 23.298.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIDO.

I. Caso em exame Agravo Interno interposto em Apelação Cível, diante de inconformismo com decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação.

II. Questão em discussão

Se a decisão deve ser reformada, considerando a alegação de inexistência de nulidade da sentença devido à citação espontânea no processo.

III. Razões de decidir

A anulação da sentença não decorreu da ausência de citação válida, mas da necessidade de instrução probatória, apesar da revelia.

A presunção de verdade da revelia é relativa e não absoluta, exigindo a designação de audiência de instrução e julgamento para a prova da posse alegada pelo reclamante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A anulação da sentença decorre da necessidade de instrução probatória, mesmo em caso de revelia, não sendo suficiente a presunção de verdade da confissão ficta."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0012085-22.2017.8.14.0013.

COMARCA: CAPANEMA/PA.

AGRAVANTE:
CIMENTOS DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
RENATO REBELO BARRETO – OAB/PA nº 22.119.

AGRAVADO:
JOSIEL RODRIGUES MARTINS.

ADVOGADO:
JOSIEL MARTINS JÚNIOR – OAB/PA 23.298.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CIMENTOS DO BRASIL S/A
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei provimento ao recurso de apelação que interpôs.

Em suas
razões
, o recorrente defende que a decisão deve ser reformada, pois inexistiria nulidade da sentença, diante da citação espontânea no processo.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 25 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIDO.

I. Caso em exame Agravo Interno interposto em Apelação Cível, diante de inconformismo com decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação.

II. Questão em discussão

Se a decisão deve ser reformada, considerando a alegação de inexistência de nulidade da sentença devido à citação espontânea no processo.

III. Razões de decidir

A anulação da sentença não decorreu da ausência de citação válida, mas da necessidade de instrução probatória, apesar da revelia.

A presunção de verdade da revelia é relativa e não absoluta, exigindo a designação de audiência de instrução e julgamento para a prova da posse alegada pelo reclamante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A anulação da sentença decorre da necessidade de instrução probatória, mesmo em caso de revelia, não sendo suficiente a presunção de verdade da confissão ficta."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Em que pesem as alegações contidas nas razões recursais, o fato é que a anulação da sentença não se deu por ter este Relator entendido “por suposta ausência de citação válida do réu/agravado”. Em verdade, a anulação decorreu do fato de, apesar da revelia, haver necessidade de instrução probatória, o que inviabilizada o julgamento antecipado promovido pelo sentenciante, senão, veja-se o seguinte trecho da decisão agravada:

“Na prática o que ocorre é que a falta de contestação e a consequente confissão ficta esgotam o tema probatório, de modo que, de regra, a consequência é a sentença favorável ao demandante.

Não está, porém, excluída a hipótese da existência de outros elementos que levem à convicção contrária, daí se dizer que a presunção é relativa e não absoluta, tudo em consonância com o princípio da livre apreciação da prova e da persuasão racional.

(...)

É preciso ressalvar que a presunção de verdade que provém da revelia não pode ser repudiada quando inexistem nos autos subsídios fáticos aptos a comprovar os fatos alegados. Na hipótese vertente, a base fática da demanda não pode ser considerada inverossímil e dos autos não se colhe nenhum fator de convencimento hábil por se tratar de ação de reintegração de posse.

A posse protegida pela lei é aquela advinda de uma situação fática. Não se faz mister título para a posse, vez que, nos termos do art. 505 do Código Civil, a alegação de domínio não obsta à manutenção ou reintegração de posse. Sob o farol dessas premissas, tem-se que a melhor opção processual na espécie repousa na designação de audiência de instrução e julgamento para que o reclamante possa provar a posse que alega exercer sobre o imóvel, eis que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Á luz desse ambiente processual, se da revelia não reputou suficientemente esclarecidos os fatos relevantes da causa (posse, esbulho ou turbação e continuidade na posse), não se pode julgar antecipadamente a lide”.

Desta forma, inexistindo qualquer fundamento que importe na modificação dos termos da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo Interno.

É como voto

Belém/PA, 24 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/04/2025